Tribunal: TJMT
Processo: 1047751-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CUMPRIMENTO DO § 2o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO N. 414/10. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa anular cobrança do mês 07/2021 – R$ 4.148,77, em que os reclamantes afirmam que o valor cobrado é considerado exorbitante em relação aos meses anteriores, bem ainda se existe o direito a reparação em dano moral, diante da suspensão dos serviços de energia elétrica. Sentença de procedência que fixou danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como declarou inexigível a cobrança acima mencionada.
2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, alegando o recorrente, em síntese, que nada de errado houve cobrança do consumo de recuperação de consumo de energia elétrica na residência da reclamante, mormente quando se trata de processo de revisão, consistente na recuperação de um consumo realizado por uma unidade que deixou de ser registrada, em virtude de uma intervenção humana. Subsidiariamente, requer redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis.
3. Pois bem. Da análise do processo, vê-se que, embora a recorrente tenha elaborado TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção e fotos, esta deixou de comprovar o cumprimento ao estabelecido na Resolução n. 414/10, notadamente no disposto art. 129, I, § 2o, assim dispõe: § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. (grifamos). Ademais, a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC. Nesse ponto, apenas a elaboração do TOI e juntada de fotos, sem a respectiva entrega do documento ao consumidor, não se justifica na cobrança dos valores.
4. Com relação ao dano moral é inegável a sua ocorrência. Verifica-se que o corte indevido de energia elétrica, configura dano moral, dispensando larga investigação probatória, posto que exsurge da própria realização do ato, haja vista a essencialidade do serviço público de energia elétrica, bem como por quanto tempo perdurou a suspensão, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais e a inexigibilidade da cobrança discutida.
5. O valor fixado (R$3.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento dos recorridos e motivar a reclamada a adotar maior cautela em situações semelhantes.
6. Ante ao exposto, a sentença pela qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES para que: 1- DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) e R$ 3.272,17 (três mil duzentos e setenta e dois reais com dezessete centavos), com vencimento em julho de 2021; 2- CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais); 3- CONDENAR a Reclamada a dar quitação a multa aplicada pelo descumprimento do deferimento do pedido liminar no montante de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047751-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA NEGRIS DOS SANTOS - CPF: 768.508.031-15 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ROMILDO BENTO DE MELO - CPF: 570.506.511-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023